Tribunal: STF
Processo: AI 703179
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO.
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      O recorrente deve comprovar o pagamento do
   preparo no momento da interposição do recurso.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.